Tribunal: CARF
Processo: 10540.000387/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar tão-somente a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
Não ofende o direito ao sigilo bancário a transferência de informações das instituições financeiras para a fiscalização, nos termos do art. 6o da LC 105, de 2001, para efeito de apuração de possível omissão de rendimentos calcada em depósitos bancários. STF - RE n° 601.314, Tema 225.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000387/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.326 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
NILO AUGUSTO MORAES COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar tão-
somente a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
SIGILO
BANCÁRIO.
ACESSO
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
Não ofende o direito ao sigilo bancário a transferência de informações das
instituições financeiras para a fiscalização, nos termos do art. 6o da LC 105, de
2001, para efeito de apuração de possível omissão de rendimentos calcada em
depósitos bancários. STF - RE n° 601.314, Tema 225.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000387/2009-97

59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos argumentos relativos à quebra de sigilo fiscal sem
ordem judicial, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-31.991 (fls.
175/177) – 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA
(DRJ/SDR), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração de lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração, o lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, tendo em vista que o contribuinte,
devidamente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em suas contas-correntes. As circunstâncias e procedimentos realizados
durante a auditoria fiscal encontram-se devidamente explicitados na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” do Auto de Infração e no “Relatório Fiscal”, lavrado pela autoridade
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000387/2009-97

fiscal lançadora (fls. 9/10). Esclarece a fiscalização que, atendendo a intimação para
apresentação de extratos bancários e documentos comprobatórios das receitas da atividade rural,
o contribuinte apresentou cópias de notas fiscais que atestavam os rendimentos declarados como
oriundos de atividade rural. Entretanto, apesar de reintimado, não foram apresentados os extratos
bancários, sendo assim, emitida Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), no termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001. De posse
dos extratos, após análise o contribuinte foi instado pela fiscalização a comprovar a origem dos
depósitos bancários constantes de planilha anexada ao Termo de Intimação e respectiva
tributação. Em resposta, o então fiscalizado, alegou que nem todos os depósitos seriam referentes
a receitas, porém, não apresentou documentos adicionais comprobatórios. Diante de tais fatos,
foi apurado o montante mensal de depósitos bancários, excluídas as receitas da atividade rural e
os demais rendimentos tributáveis declarados, considerados como omissão de rendimentos, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 148/166),
onde suscita nulidade do auto de infração, sob argumento de necessidade de equiparação de sua
atividade como pessoa jurídica, pela prática de atos de comércio. Alega ter prestado todas as
informações e esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal, que o lançamento levado a
efeito, sob o manto de omissão de rendimentos, exigiria melhor exame, mais consistente e
aprofundado, requerendo assim a realização de perícia, nos termos do artigo 17, par. único, do
Decreto 70.235, 6 de março de 1972. Contesta o lançamento baseado em simples presunção e
que caberia à fiscalização a comprovação da efetiva existência dos fatos geradores do tributo
lançado, e não simplesmente presumi-los. Ao final, aduz que ao considerar os valores tributados
em um mês, deveria a fiscalização considerar a movimentação do mês anterior como renda
comprovada para o mês subsequente.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
parcialmente procedente. Foi acatado no julgamento de piso o pedido de exclusão do valor
correspondente ao depósito de um cheque, no valor de R$ 7.000,00, de emissão do próprio
impugnante, sendo prolatada a seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A origem dos depósitos bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e
idôneos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 184/208) onde o autuado volta a advogar
necessidade de equiparação de sua atividade como pessoa jurídica, pela prática de atos de
comércio e suscita a nulidade da autuação. Afirma que a fiscalização, ao constituir o crédito
tributário, tomou por base indícios de omissão de rendimentos a partir de sua movimentação
financeira; movimentação esta que encontraria sustentáculo em atividade comercial/rural por ele
exercida - compra e venda de gado/bovinos e intermediação de vendas, auferindo o percentual
médio de 5% na comercialização. Inobservado assim que, a simples soma daqueles valores
depositados em suas contas correntes, não seria capaz de ensejar a presente tributação. Entende
que tal prática tem conotação extremamente comercial reconhecida pelo próprio fisco que,
sabedor das operações por informação do contribuinte, diligenciou junto às instituições bancárias
com o objetivo de confirmar todas as operações comerciais por ele declinadas, como suporte do
lançamento. Assim, não haveria dúvida quanto à habitualidade do negócio praticado pelo
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000387/2009-97

contribuinte e uma vez comprovada a existência de comércio, procedendo-se o lançamento como
omissão de rendimentos na pessoa física, não haveria como prosperar a pretensão fiscal, posto
que os documentos e informações ofertadas à fiscalização corroborariam a prova da origem da
movimentação financeira. Dessa forma, não restando dúvida de sua atividade comercial,
exercida com habitualidade, outra alternativa não restaria senão promover a sua equiparação a
pessoa jurídica, arbitrando o lucro pela ausência de escrituração contábil, que na condição de
pessoa física não teria a obrigação de mantê-la de forma regular. Complementa que a
manutenção da autuação, representaria tributação do capital de giro da pessoa física que, uma
vez praticando atos de comércio, detém os valores tributados para efeito de aquisição de bovinos
para posterior revenda, auferindo lucro no percentual informado alhures, não caracterizando
rendimentos em sua plenitude. Aduz que, diante da ausência plena da apreciação dos atos e fatos
ensejadores da pretendida insuficiência de recolhimento de imposto, das operações efetivamente
realizadas, disponibilidades financeiras demonstradas pelo contribuinte e outros fatos
incontroversos rejeitados pela fiscalização, outra alternativa não restaria senão a realização de
perícia nos do artigo 17, par. único, do Decreto no 70.235, de 1972. Nesse diapasão, indica perito
e apresenta quesitos, para efeito da suscitada perícia a ser efetuada na própria documentação
acostada aos autos.
Em continuidade, suscita preliminar de nulidade da decisão recorrida e inova em
seus argumentos de defesa ao alegar, também em sede preliminar, a nulidade do lançamento por
quebra indevida de seu sigilo bancário sem autorização judicial. No que concerne à decisão
recorrida, defende sua nulidade por cerceamento de seu pleno direito de defesa. Proclama que
não obstante o cumprimento das formalidades de praxe, a autoridade recorrida em sua minúscula
decisão, sem apreciar qualquer das preliminares arguidas, achou por bem indeferir a sua
pretensão, sem conquanto consignar em seu relatório ou voto vencedor, as preliminares de
nulidade e realização de perícia suscitadas pelo recorrente como substância de suas razões de
recurso. Conclui que:
Na hipótese vertente, a autoridade recorrida, ignorou de plano todas as razões de direito
e de fato desenvolvidas pelo contribuinte, elegendo um sua minúscula decisão um
argumento superficial recomendando a manutenção do lançamento, sem conquanto
fazer qual alusão as preliminares levantadas, nulidade do lançamento e realização de
perícia, indeferiu a pretensão do recorrente, sem que tomasse o menor cuidado de relatar
os fatos com a precisão que a lei exige e, sobretudo sem levar em consideração a sua
importância para o deslinde da questão.
Esse ato arbitrário, desmotivado e insensível da autoridade da decisão recorrida,
compromete seriamente os pilares de sustentação da exigência„ recomendando de plano
a decretação de sua nulidade, por consagrar o cerceamento do pelo direito de defesa, nos
precisos termos da Constituição Federal, legislação de regência e jurisprudência
administrativa.
Adentrando ao mérito, defende o autuado que o direito de lançar exige certas
precauções, de forma que o lançamento seja pormenorizado em sua estrutura, levando em
consideração todos os esclarecimentos e elementos colocados à disposição do fisco, no sentido
de evitar que a exigência consagrada pelo lançamento decorra de uma simples presunção.
Assevera não caber o lançamento baseado em presunção, sem que antes se detenha elementos
seguros e prova capazes de justificar a exigência e que no direito tributário as presunções não
podem servir de base a lançamento fiscal, conforme se extrairia dos artigos 108, § 1°, c/c 142, do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), bem como dos
princípios da legalidade e tipicidade cerrada da tributação. Citando doutrina e jurisprudência
administrativa, complementa que:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000387/2009-97

Assim, a autuação e imposição de severas penalidades com base em meras presunções
afrontam o ordenamento jurídico estabelecido, emergindo clara e cristalinamente a
necessidade de a fiscalização comprovar suas suspeitas, abandonando a posição de
tributar por indícios não suficientemente investigados, ilações despropositadas e
presunções, com flagrante arbitrariedade e excesso de exação.
(...)
Na hipótese sob exame, consoante se infere do próprio auto de infração, a fiscalização
para promover o lançamento, tomou por base indícios de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários resultantes de compra e venda de gado, sem conquanto
levar em consideração os todos os esclarecimentos prestados na fase de fiscalização e os
substanciosos argumentos emprestados à impugnação onde se questionou atividade
equiparada a pessoa jurídica e a necessidade de realização de perícia como meio de se
fazer justiça às partes, sobretudo tratando-se de período já parcialmente alcançado pela
decadência.
Não bastasse isso, a simples movimentação bancária não se presta a justificar exigência
do imposto de renda, por não se constituir disponibilidade econômica, fonte nascedouro
do fato gerador do imposto, ainda mais quando tais depósitos, em sua plenitude tornam-
se praticamente impossíveis de serem justificados individualmente, mesmo porque
sendo o contribuinte, pessoa física, não está sujeito a manutenção de contabilidade
regular, ou mesmo a escrituração de livro caixa.
Mais a mais, resta inconteste que a movimentação bancária do contribuinte encontra
sustentáculo em sua atividade comercial, qual seja, compra e venda de bovinos, sendo,
em verdade, o seu capital de giro, o que importa dizer que o fisco quando muito, deveria
ter admitido como omissão de rendimentos somente o lucro auferido nas vendas
realizadas no percentual médio de 5% (cinco por cento).
Em verdade, caberia ao fisco comprovar a efetiva existência dos fatos geradores do
tributo lançado, e não simplesmente presumi-los, como de fato o fez, atribuindo ao
contribuinte o dever do ônus da prova em contrário.
Ademais, como restou demonstrado acima, o lançamento não pode basear-se em
presunções ou conjecturas, impondo à fiscalização apurar e comprovar a ocorrência dos
fatos geradores, conforme preceitua o artigo 142, do CTN nos seguintes termos:
(...)
Consoante se infere dos julgados transcritos, a simples movimentação bancária não tem
o condão de amparar a exigência do imposto de renda, mormente quando o contribuinte
durante a ação fiscal logrou comprovar a origem dos valores que circularam em suas
contas bancárias, mediante documentação hábil e idônea, o que o faz novamente nesta
assentadas trazendo à colação outros documentos, mais precisamente Notas Fiscais que
comprovam com especificidade, inclusive com datas e valores, a venda de bovinos,
afastando de plano a presunção de omissão de rendimentos edificada pela autoridade
lançadora.
Constata-se, assim, que a minúscula decisão, não se ateve aos aspectos substanciais do
procedimento do recorrente. A comprovação dos fatos não foi suficiente. Se dúvida
existia, caberia ao fisco a realização de um exame mais aprofundado que viesse dar
sustentação ao precário lançamento que se contesta, ou, admitir a realização de perícia,
formulada nos precisos termos da legislação de regência, para que a verdade material
fosse determinante do deslinde da questão.
Vale dizer que o lançamento levado a efeito contra o contribuinte recorrente não tem a
menor consistência, porquanto declarações de terceiros, e bem assim simples sinais
exteriores de riqueza, sem qualquer comprovação, não se prestam para caracterizar
omissão de rendimentos, impondo a decretação da insubsistência do feito em sua
plenitude. É o que se requer.
Na pior de todas as hipóteses, ainda que admitíssemos depósitos bancários como fato
gerador do Imposto de Renda, ad argumentandum tantum, a fiscalização ao promover o
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000387/2009-97

lançamento deveria considerar os valores tributados no mês anterior como renda
comprovada para o mês subseqüente.
Em outras palavras, uma vez tributada a importância depositada em conta corrente num
determinado mês, referido valor passará a ser, de ofício, renda comprovada para
justificar a movimentação financeira do período subseqüente, impondo seja ajustado o
presente crédito tributário nos termos de referida lógica.
Isto posto, protestando pelos doutos suprimentos de V.Sa. e por aditamento a presente
impugnação, requer o impugnante:
a) Preliminarmente, seja decretada a nulidade do auto de infração/lançamento, em face
da necessidade de equiparação do contribuinte às pessoas jurídicas;
b) Ainda em sede preliminar seja acolhida o pedido de realização de perícia, pelas
razões aduzidas nesse sentido;
c) Seja decretada a nulidade da minúscula decisão recorrida, que não apreciou as
preliminares de nulidade do lançamento e muito menos de realização de perícia;
d) Seja acolhida a preliminar de Quebra de Sigilo Bancário;
e) No mérito, ad argumentandum tantum, ainda que não acolhidas as preliminares de
nulidade do lançamento e realização de perícia, seja provido o seu recurso voluntário,
em homenagem ao direito e como medida da mais elevada J U S T I Ç A.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 07/05/2014,
conforme Aviso de Recebimento de fl. 182. Tendo sido o recurso protocolizado em 29/05/2014,
conforme carimbo aposto por funcionária da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Salvador/BA (fl. 184), considera-se tempestivo. Os demais pressupostos de admissibilidade
serão analisados no item seguinte.
Novos argumentos apresentados somente por ocasião do recurso – Não
conhecimento
Advoga o recorrente a nulidade do lançamento por quebra indevida de seu sigilo
bancário sem autorização judicial. Verifico que, relativamente a tais argumentos, não há
qualquer manifestação do contribuinte em sua peça impugnatória, tratando-se assim de novos
argumentos somente suscitados por ocasião do recurso.
Conforme o Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal federal, a apresentação da impugnação inicia a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, devendo em tal momento ser apresentados todos os argumentos de defesa
em que a então impugnante pretenda se fundar, assim como as provas/documentos em que se
baseiam sua defesa. Portanto, era dever do autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação,
momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito
que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os dispositivos normativos
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do referido Decreto no 70.235, bem como o disposto no
inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Nesses
termos, devem ser considerados preclusos os referidos argumentos.
Não obstante, quanto à suscitada violação do seu sigilo bancário, cumpre
deslindar que não há qualquer ilegalidade, nulidade ou irregularidade na requisição e obtenção
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000387/2009-97

de documentos bancários pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) junto às
instituições financeiras. Pois para tanto há suporte jurídico na Lei Complementar no 105, de
10 de janeiro de 2001 (regulamentada pelo Decreto 3.724, de 10 de janeiro de 2001) e na Lei no
10.174, de 9 de janeiro de 2001. Tais normas garantem à RFB o direito de acesso e utilização das
informações financeiras para o fim de instaurar procedimento administrativo fiscal tendente a
verificar a existência de crédito tributário e para lançamento de eventual crédito apurado. A
propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão no Recurso Extraordinário -
RE - n° 601.314. No julgamento do RE 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral.
Assim decidiu o STF (Tema 225): “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” Nos termos do art. 62, do Anexo II, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), essa decisão
deve ser observada pelos Conselheiros durante os julgamentos.
Alegação de nulidade do julgamento de piso
É requerida a anulação da decisão proferida pela autoridade julgadora de piso, sob
argumento de que teria sido proferida sem fundamentação e que o Acórdão exarado teria sido
proferido sem apreciar qualquer das preliminares arguidas, indeferindo sua pretensão, sem
conquanto consignar em seu relatório ou voto vencedor, as preliminares de nulidade e realização
de perícia suscitadas pelo recorrente como substância de suas razões de recurso.
A simples leitura do Acórdão recorrido não deixa dúvidas quanto a sua
fundamentação/motivos de decidir. Primeiramente é esclarecido em tal decisão que, de acordo
com o artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos os
valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Dessa forma, não se trata de procedimento de arbitramento, em que caberia à
autoridade lançadora comprovar, com base em outros indícios ou com base na variação
patrimonial, a ocorrência do fato gerador. No que se refere ao requerimento de perícia, foi
consignado que as notas fiscais, apresentadas pelo recorrente à fiscalização, tiveram por
finalidade a comprovação das receitas da atividade rural declaradas e foram excluídas
integralmente da base de cálculo do imposto, tornando assim totalmente sem sentido a perícia
solicitada, a ser realizada sobre tais documentos fiscais. Também foi elucidado que caberia ao
interessado o ônus da prova dos fatos alegados e que, até mesmo por indução lógica, seria
inadmissível como prova da origem dos depósitos seguintes, os próprios créditos anteriores, a
menos que se demonstre, com documentação hábil e idônea, a aplicação realizada e o seu retorno
às contas bancárias.
Conforme se percebe, a decisão da autoridade julgadora de primeira instância
encontra-se plenamente fundamentada, sendo que, na peça recursal ora objeto de análise, mais
uma vez, o recorrente demonstra completo conhecimento de tais fundamentos, não devendo ser
acatada também tal preliminar.
Presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada
Afirma o contribuinte que o depósito bancário, por si só, não seria renda,
representando meras entradas, ou ingressos, não sendo lícito concluir que todo e qualquer crédito
efetuado na conta bancária de uma pessoa física represente uma renda. Assim, o direito de lançar
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000387/2009-97

exigiria precauções, de forma que o lançamento seja pormenorizado em sua estrutura, levando
em consideração todos os esclarecimentos e elementos colocados à disposição do fisco, no
sentido de evitar que a exigência consagrada pelo lançamento decorra de uma simples presunção.
Assevera não caber o lançamento baseado em presunção, sem que antes se tenha elementos
seguros e prova capazes de justificar a exigência e que no direito tributário as presunções não
podem servir de base a lançamento fiscal, conforme se extrairia dos artigos 108, § 1°, c/c 142, do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), bem como dos
princípios da legalidade e tipicidade cerrada da tributação. Citando doutrina e jurisprudência
administrativa, complementa que:
Antes da análise do presente tópico, cumpre esclarecer que é vedado ao órgão
julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de suposta ilegalidade de
lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve preliminarmente ser pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Afasta-se, dessa forma, eventual questionamento quanto à validade do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996. Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000387/2009-97

§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000387/2009-97

Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não é o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, sem apresentação de documentação hábil
e idônea comprobatória de suas movimentações financeiras, o contribuinte dá ensejo à
transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, nos
estritos termos da lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca
o verbete sumular no 26, publicado, no Diário Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70
a 72) que tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o
seguinte comando:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Embora regularmente intimado para comprovação da origem dos recursos
creditados em suas contas-correntes, limitou-se o contribuinte, durante a fase de auditoria e
também na impugnação a alegações, sem apresentação de documentação hábil, idônea e robusta
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000387/2009-97

que amparasse tais argumentos. Registre-se que o recorrente foi devidamente advertido, ainda
durante o procedimento de auditoria fiscal, quanto às implicações resultantes do não atendimento
das intimações para comprovação da origem dos recursos. Em conformidade com a legislação de
regência, relativa à omissão de rendimentos de movimentação bancária, os depósitos bancários
se apresentam, de fato, num primeiro momento, como simples indício da existência de omissão
de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos,
quando o fiscalizado, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos não o faz
satisfatoriamente. Sendo o ônus da prova exclusivo do sujeito passivo e não da Administração
Tributária.
Encontram-se presentes as mesmas inconsistências que levaram a fiscalização e
autoridade julgadora de piso a não considerar as alegações apresentadas como aptas a justificar a
omissão apurada. Verifica-se que, apesar de devidamente advertido quanto às inconsistências e
ausência de documentos comprobatórios, no recurso apresentado o contribuinte limitou-se às
mesmas argumentações de tratar-se de movimentação decorrente de exercício de atividade
comercial/rural por ele exercida - compra e venda de gado/bovinos e intermediação de vendas,
auferindo o percentual médio de 5% na comercialização. Ocorre que, em que pese a irresignação
do recorrente, na decisão de piso foi expressamente demonstrado que as notas fiscais
apresentadas pelo recorrente à fiscalização, serviram e foram utilizadas para comprovar as
receitas da atividade rural declaradas pelo próprio autuado. E foram integralmente excluídas da
base de cálculo do imposto, não possuindo o condão de justificar o exercício da aventada
atividade comercial. Mesmo porque, uma fonte de rendimento não exclui a possibilidade de
outras, formais ou informais, lícitas ou não.
Quanto ao pedido de realização de perícia, reiterado pelo autuado na peça
recursal, tal providência (perícia ou diligência) somente se justifica quando o exame das provas
apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da necessidade
de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo, ainda que versem
sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a
realização de perícia ou diligência. Esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da
prova apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da autoridade julgadora. Em sintonia com o julgamento de piso, concluo pela
ausência de circunstância que justifique a perícia requerida, posto que o lançamento se limitou a
formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados pelo
contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justificasse a produção de prova pericial
para confirmação das suas alegações, posto que seria do autuado tal ônus.
Ao discordar da autuação, deveria o interessado apresentar, no momento
oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de
alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos. As diligências e a prova
pericial, além do caráter específico, não depende exclusivamente da vontade das partes, mas sim
de circunstâncias que justifiquem a necessidade de apreciações técnicas, por especialistas com
conhecimento específico em determinadas matérias, com o intuito de esclarecer questões
controvertidas, para que o julgador, diante de indícios ou elementos incipientes de prova, possa
melhor elucidar os fatos para formar sua convicção. Hipótese esta não caracterizada na presente
situação. Caberia assim ao autuado instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e de
direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua
comprovação, conforme disciplina o caput e inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000387/2009-97

bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015),
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Como o recorrente não apresentou os elementos necessários para justificar suas
movimentações financeiras, responsabilidade esta que lhe competia, e não sendo comprovada a
origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados
como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento
do imposto correspondente. Nesses termos, entendo pela manutenção do lançamento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto
aos argumentos relativos à quebra de sigilo fiscal sem ordem judicial, e na parte conhecida
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital